Tribunal: STF
Processo: HC 187651
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento do próprio mérito da ação de “habeas corpus” sem prévia manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 30/2009:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, restou consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVAS EXTRAJUDICIAIS. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO MINISTERIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA ‘D’ DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 536 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. As matérias relativas à impossibilidade de:  a) condenação exclusivamente com base em provas produzidas na fase extrajudicial e b) interposição de apelação pelo Ministério Público com fundamento no art. 593, III, ‘d’, do CPP, não foram apreciadas pela Corte local, nem sequer implicitamente – mormente porque os temas não foram abordados em eventuais embargos declaratórios. O Tribunal estadual tratou apenas da alegação ministerial de que o reconhecimento de ausência de dolo na conduta do agente não encontra amparo nas provas dos autos, motivo pelo qual anulou o julgamento e determinou a realização de um novo.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (AREsp 1.622.057-AgRg/PA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    O exame destes autos revela que o ora paciente foi pronunciado pela prática dolosa do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, cuja imputação restou desclassificada, no seu julgamento pelo Tribunal do Júri, para a modalidade culposa.
    O Ministério Público interpôs recurso de apelação contra a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, alegando que a tese acolhida pelos jurados foi “manifestamente contrária à prova dos autos”.
    O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar referida irresignação, acolheu as razões recursais propostas pelo “Parquet”, determinando, em consequência, a anulação de mencionado veredicto e a designação de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.
    A parte impetrante requer, no presente “writ”, seja concedida a “(...) ordem de ‘habeas corpus’, a fim de declarar a nulidade da decisão proferida pelo Tribunal na origem, para ser restabelecida a decisão de desclassificação do delito proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri” (grifei).
    Sendo esse o contexto, aprecio, em caráter preliminar, a admissibilidade deste “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, entendo-o insuscetível de conhecimento.
    Com efeito, verifica-se da análise da decisão ora impugnada que ela sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta impetração.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    Essa circunstância (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual.  Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões invocadas pela parte ora impetrante, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisavam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob  pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Mesmo se fosse possível superar tal óbice, ainda assim subsistiria outra causa impeditiva apta a tornar incognoscível o pleito deduzido pela parte ora impetrante.
    É que a verificação da procedência, ou não, da alegação deduzida nesta demanda processual de que não há, no caso, elementos de convicção suficientes para autorizar o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará a anular a decisão dos jurados por ser “manifestamente contrária à prova dos autos” demandaria necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da ora impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 96.820/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. ORDEM DENEGADA.
    1. A pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares (alínea ‘c’ do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição Federal). Regra compatível com a garantia constitucional que atende pelo nome de duplo grau de jurisdição. Garantia que tem a sua primeira manifestação na parte final do inciso LV do art. 5º da CF, a saber: ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’. Precedente: HC 94.567, da minha relatoria.
    2. Se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, abre-se ao Tribunal de Segundo Grau a possibilidade de devolver a causa ao mesmo Tribunal do Júri para novo julgamento.
    3. No presente ‘HC’, o acolhimento da pretensão defensiva implicaria o revolvimento e a revaloração de todo o conjunto  fático-probatório da causa, incompatíveis com a natureza processualmente contida do ‘habeas corpus’.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 104.285/MG, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “’Habeas corpus’. Penal. Júri. Crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Paciente absolvido. Negativa de autoria. Apelação do Ministério Público sob fundamento de que a sentença é manifestamente contrária  à prova dos autos. Recurso provido para determinar a submissão dos réus a novo julgamento pelo júri. Violação da soberania dos veredictos. Não ocorrência. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Desaforamento. Pedido anterior desacolhido pelo Tribunal Estadual. Deferimento por ocasião de apreciação de apelação interposta pelo ‘Parquet’ contra decisão absolutória manifestamente contrária à prova dos autos. Possibilidade. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.
    1. A aferição da tese de negativa de autoria, fundada em prova oral favorável ao paciente, exige aprofundamento do exame do acervo fático-probatório da causa, inviável em sede de ‘habeas corpus’. Precedentes.
    …...................................................................................................
    3. ‘Writ’ denegado.”
    (HC 106.287/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDITO: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
    …..................................................................................................
    2. A determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes.
    3. Concluir que o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o Paciente não teria sido contrário à prova dos  autos impõe, na espécie vertente, revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do ‘habeas corpus’.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 134.412/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS  E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – (...) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”
    (HC 137.703-AgR/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, ‘d’,  DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
    1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes
    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do ‘habeas corpus’.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 142.621-AgR/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte impetrante, torna necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente causa divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço desta ação de “habeas corpus”, restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator